Tribunal: TCU
Processo: 018.326/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8986/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de servidores da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos dos servidores: ERISSON PEDRO ALVES CARVALHO, LUIZ ROBERTO DA SILVA, ALINE LOPES DA SILVA, VERONICA KAROLINE PEREIRA MENDES, ANA CAROLINNE CALINCANI SOUZA, MARCIO DONIZETE DIAS, DANILO EDER FERREIRA SOUSA e GABRIEL ARAUJO VIEIRA DOS SANTOS, conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal abaixo relacionados cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010, ERISSON PEDRO ALVES CARVALHO, LUIZ ROBERTO DA SILVA, ALINE LOPES DA SILVA, VERONICA KAROLINE PEREIRA MENDES, ANA CAROLINNE CALINCANI SOUZA, MARCIO DONIZETE DIAS, DANILO EDER FERREIRA SOUSA e GABRIEL ARAUJO VIEIRA DOS SANTOS; b) Considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos de FLAVIA KELY CANTUARIA BORGES e CECILIA PEREIRA, tendo em vista as análises realizadas pela Unidade Técnica nos presentes atos, não se constatou irregularidades que obste a chancela pela legalidade; e c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.326/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Lopes da Silva (XXX.257.776-XX); Ana Carolinne Calincani Souza (XXX.682.336-XX); Cecilia Pereira (XXX.301.496-XX); Danilo Eder Ferreira Sousa (XXX.276.096-XX); Erisson Pedro Alves Carvalho (XXX.070.776-XX); Flavia Kely Cantuaria Borges (XXX.906.876-XX); Gabriel Araujo Vieira dos Santos (XXX.289.128-XX); Luiz Roberto da Silva (XXX.926.036-XX); Marcio Donizete Dias (XXX.159.736-XX); Veronica Karoline Pereira Mendes (XXX.313.716-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.